Tribunal: TJES
Processo: 5006521-90.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006521-90.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GIOVANE LOPES FERRI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO CARTORÁRIO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. PAGAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS DESPESAS CARTORÁRIAS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA.
NEGATIVA DE CRÉDITO COMPROVADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a indevida lavratura de protesto após a quitação do débito, condenando-a à restituição em dobro das despesas cartorárias e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o protesto efetivado após o pagamento da dívida, sob a alegação de atraso na compensação sistêmica, configura exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovado que a quitação do débito ocorreu antes da lavratura do protesto. Intervalo temporal suficiente para processamento da informação e sustação do ato notarial. Automação de cobranças que não exonera o fornecedor do dever de controle e diligência. Risco do empreendimento que deve ser suportado pela concessionária. Protesto indevido caracterizado. Restituição em dobro das despesas cartorárias devida, ausente engano justificável. Dano moral configurado in re ipsa, agravado pela negativa de crédito comprovada. Quantum indenizatório mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A lavratura de protesto cartorário após a quitação da dívida, ainda que alegado atraso na compensação sistêmica, configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro das despesas cartorárias e indenização por danos morais, os quais se presumem pelo próprio ato ilícito.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5006521-90.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GIOVANE LOPES FERRI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO CARTORÁRIO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. PAGAMENTO ANTERIOR À LAVRATURA DO PROTESTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS DESPESAS CARTORÁRIAS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA.
NEGATIVA DE CRÉDITO COMPROVADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a indevida lavratura de protesto após a quitação do débito, condenando-a à restituição em dobro das despesas cartorárias e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se o protesto efetivado após o pagamento da dívida, sob a alegação de atraso na compensação sistêmica, configura exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovado que a quitação do débito ocorreu antes da lavratura do protesto. Intervalo temporal suficiente para processamento da informação e sustação do ato notarial. Automação de cobranças que não exonera o fornecedor do dever de controle e diligência. Risco do empreendimento que deve ser suportado pela concessionária. Protesto indevido caracterizado. Restituição em dobro das despesas cartorárias devida, ausente engano justificável. Dano moral configurado in re ipsa, agravado pela negativa de crédito comprovada. Quantum indenizatório mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A lavratura de protesto cartorário após a quitação da dívida, ainda que alegado atraso na compensação sistêmica, configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro das despesas cartorárias e indenização por danos morais, os quais se presumem pelo próprio ato ilícito.

RELATÓRIO

Na exordial, o Autor relatou que, ao tentar contratar crédito bancário para financiar a compra de um veículo, teve o pedido negado por restrições cadastrais. Após apuração, constatou a existência de protesto em seu CPF, lavrado pela concessionária Ré, referente a fatura de energia elétrica do mês de outubro de 2023, no valor de R$ 461,38, com vencimento em 08/11/2023.

Embora tenha havido atraso no pagamento, o débito foi integralmente quitado em 09/01/2024. Ainda assim, o protesto foi lavrado em 16/01/2024, ou seja, após a extinção da dívida. Para viabilizar a baixa do protesto e regularizar seu nome, o Autor arcou com emolumentos cartorários no valor de R$ 229,03.

Diante disso, pleiteou indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00, bem como a restituição em dobro das despesas cartorárias, totalizando R$ 458,06.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16359066):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) CONDENAR
a parte requerida à devolução, em dobro, do valor pago pela parte autora para retirada de protesto indevido de seu nome;

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Inconformada, a concessionária interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16359068), reiterando as teses de defesa. Argumentou que a compensação do pagamento ocorrido em 09/01/2024 só se deu efetivamente em 10/01/2024 e que o envio do protesto foi concomitante, impedindo a interrupção do ato. Defendeu que agiu no exercício regular de um direito reconhecido e que o mero transtorno administrativo não seria suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial elevada.

O Recorrido, embora intimado para apresentar contrarrazões, manteve-se inerte (Id 16359073).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A insurgência recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa em virtude da efetivação de um protesto cartorário após o pagamento da dívida pelo consumidor, bem como à verificação do
quantum
fixado a título de danos materiais e morais pela sentença de primeiro grau.

A relação jurídica entre as partes é indubitavelmente de consumo, atraindo a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14,
caput
), a qual somente pode ser afastada mediante a comprovação da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I), ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o Recorrido quitou a fatura em atraso no dia 09/01/2024 (terça-feira). A própria Recorrente admite em seu recurso que a compensação do valor em seu sistema ocorreu no dia 10/01/2024 (quarta-feira). Ocorre que o protesto só foi efetivamente lavrado pelo oficial do cartório em 16/01/2024 (terça-feira da semana seguinte), como faz prova o documento de Id 16359047.

Há, portanto, um hiato de uma semana entre o pagamento e a consolidação do protesto. A justificativa de que o processo é automático e que não houve tempo para interrompê-lo não prospera. Sete dias corridos são prazo mais do que suficiente para que qualquer sistema informatizado eficiente de uma empresa de grande porte como a Recorrente processe a informação do pagamento e expeça um comando de sustação ou cancelamento da remessa ao cartório.

Ao permitir que o nome do consumidor fosse protestado sete dias após a quitação da dívida, a concessionária falhou em seu dever de cuidado e organização administrativa. A automação de processos de cobrança, embora lícita e eficiente para as empresas, não pode servir de escusa para a violação de direitos fundamentais dos consumidores.

Se a empresa opta por utilizar sistemas automáticos de remessa de títulos para protesto, deve igualmente garantir que tais sistemas possuam mecanismos de interrupção imediata em caso de pagamento. A manutenção do protesto em tais condições não configura exercício regular de direito, mas sim abuso de direito e falha na prestação do serviço, pois não havia mais débito exigível que sustentasse o ato notarial.

O risco de eventuais atrasos na compensação bancária ou descompassos entre sistemas de faturamento e cobrança integra o risco do empreendimento e deve ser suportado exclusivamente pelo fornecedor.

A jurisprudência do Colégio Recursal do Espírito Santo, em casos análogos, reforça o entendimento de que a manutenção de restrições em nome do consumidor após a inexigibilidade da dívida caracteriza dano moral e impõe a responsabilização da prestadora de serviço. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EDP. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5000569-50.2024.8.08.0009, REL. MURILO RIBEIRO FERREIRA, 5ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 29/10/2025)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO E PROTESTO DE DÍVIDA JÁ QUITADA. ALEGAÇÃO DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJES, RECURSO INOMINADO CÍVEL 5014171-45.2024.8.08.0030, REL. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, 5ª TURMA RECURSAL, JULGADO EM: 27/11/2025)

A tese da Recorrente baseada na Lei nº 9.492/1997 e no precedente do STJ que imputa ao devedor o ônus de cancelar o protesto regular após o pagamento não se aplica ao caso em tela. Isso porque, no presente cenário, o protesto tornou-se indevido antes mesmo de sua lavratura, uma vez que a quitação precedeu o ato do oficial cartorário. Se a dívida foi paga antes da consolidação do protesto, a obrigação de impedir a consumação do ato era da credora.

Passando à análise dos danos materiais, a sentença de primeiro grau acertadamente aplicou a regra da repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O Autor comprovou o pagamento de R$ 229,03 (duzentos e vinte e nove reais e três centavos) ao cartório para livrar-se do protesto indevido. Uma vez que o protesto foi efetuado por erro exclusivo da concessionária após a quitação, o valor despendido pelo consumidor para remediá-lo configura prejuízo material direto decorrente da falha do serviço.

A cobrança indireta desses valores, por meio da imposição de custas cartorárias para sustação de um ato nulo, autoriza a devolução dobrada, visto que não restou demonstrado engano justificável pela Ré.

No que tange aos danos morais, a ocorrência de protesto indevido de título é situação que gera dano
in re ipsa
, ou seja, dano que decorre do próprio fato, dispensando prova do sofrimento psíquico.

O abalo ao crédito, a mancha na reputação comercial e o estigma de "mau pagador" perante a sociedade e as instituições financeiras são consequências nocivas imediatas. No caso vertente, o Autor ainda trouxe prova de prejuízo adicional, consubstanciado na negativa de financiamento veicular (Id 16359044), o que frustrou suas expectativas legítimas e causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

No que pertine ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, sem implicar em enriquecimento ilícito. Não há, pois, qualquer justificativa para a redução do montante.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)